Tribunal: CARF
Processo: 11610.007778/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007778/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
JOSE EDMUNDO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
IRPF. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte demonstrar, por meio documentação hábil e idônea, a
realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual.
IRPF.
GUARDA
DE
DOCUMENTOS.
PRAZO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Não há limitação temporal para a guarda de documentos comprobatórios de
direitos que se alegue, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias
para justificar suas alegações.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007778/2009-24
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007778/2009-24

Relatório
Autuação e Manifestação de Inconformidade
Trata o presente processo de pedido de restituição do imposto de renda apurado
no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 3.738,31, cuja declaração de ajuste incidiu em malha
e permaneceu pendente a apreciação até 21/08/2009, restando indeferido o pedido formulado sob
o fundamento de que foi omitido receita tributável, não restou integralmente comprovado os
valores declarados a título de IRRF e não foram apresentados os documentos comprobatórios das
deduções realizadas, inexistindo saldo de imposto a restituir, mas sim saldo de imposto a pagar
de R$ 1.208,82. Contudo, em virtude do prazo decadencial decorrido, o saldo do imposto
apurado após alteração na declaração de ajuste anual deixou de ser objeto de lançamento e de
cobrança (fls. 43/44).
Por bem descrever as razões da manifestação de inconformidade, adoto o relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 17-54.396, proferido pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 61/65):
Em exame ao pleito do contribuinte, a autoridade fiscal notou quem de onze fontes
pagadoras declaradas, apenas quatro efetuaram o recolhimento do IRRF. Assim, do total
do imposto de renda na fonte informado na declaração, foi considerado, para fins de
compensação, o montante de R$ 3.076,76, já que o contribuinte não havia apresentado
nenhum Comprovante de Rendimento, ainda que intimado.
Dessa mesma pesquisa realizada nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, foi
detectada omissão de rendimentos relativa a resgate de previdência privada.
Em 17 de dezembro de 2009, intimado a apresentar os comprovantes de despesas de
instrução, dependentes, Previdência Oficial, previdência privada e médicas, o
contribuinte alega já ter ocorrido a decadência do direito de a Fazenda exigir essa
prova (fls. 36).
A autoridade fiscal conclui, portanto, o trabalho de revisão, com nova apuração do
imposto de renda conforme demonstrativo de fl. 42, com as seguintes alterações em
relação à declaração entregue:
1- omissão de rendimentos de previdência privada;
2- glosa dedução Previdência Oficial;
3- glosa previdência privada;
4- glosa dependentes;
5- glosa despesas com instrução;
6- glosa despesas médicas;
7- glosa de imposto de renda retido na fonte.
O resultado apurado foi saldo de imposto de renda a a pagar de R$ 1.202,82 que, com o
transcurso do prazo decadencial, não foi objeto de lançamento e cobrança. Entretanto, o
pedido de restituição do imposto de renda no valor de R$ 3.076,76, foi negado,
conforme Despacho Decisório de fls. 41/43.
Inconformado, o contribuinte apresenta a manifestação de inconformidade de fls. 45/48,
em que alega, em breve síntese, que:
1- durante anos, necessitando da restituição recebeu a informação de que nada poderia
ser feito e que era para aguardar uma notificação da Receita;
2- foi surpreendido com o Termo de Intimação para apresentar comprovante do imposto
de renda informados na declaração de 2002;
3- mais inconformado ficou com as glosas relacionadas do Despacho Decisório;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007778/2009-24

4- o crédito corresponde a fatos geradores ocorridos em 2002; portanto, o crédito foi
atingido pela decadência;
5- quanto às despesas não apresentadas, estas não o foram pois acredita que deva
prevalecer o ordenamento jurídico;
6- poderia ser perdoado o saldo apurado de R$ 1.208,82 “em função do transcurso do
prazo decadencial e não aplicar o que determina a norma legal?”
7- embora não possua todos os comprovantes “tentará, se por determinação judicial,
conseguir os comprovantes restantes acreditando porém que seja conhecida a prescrição
quinquenal”.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, indeferiu a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Cientificado do despacho decisório, em 22/11/2011 (fls. 67), o contribuinte, em
06/12/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 68/72), reportando-se e repisando literalmente as
alegações da inconformidade, no sentido da ocorrência das homologações tácita e expressa tanto
do fato prescrito quanto a qualquer iniciativa do fisco, por decurso de prazo, ocorrendo ainda a
prescrição intercorrente, requerendo, ao final, seja avaliada a decisão recorrida para fazer valer o
seu pedido como medida de justiça.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/78.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do pedido de liberação do imposto a restituir declarado – da omissão de
rendimentos apurada e das glosas das despesas declaradas por falta de comprovação:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que indeferiu
a manifestação de inconformidade apresenta, por falta de comprovação das deduções realizadas
na declaração de ajuste anual, reconhecendo a inexistência do direito creditório alegado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007778/2009-24

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as omissões de rendimentos, a compensação do IRRF e as despesas com previdência
oficial e privada, instrução, dependentes e médicas declaradas na DAA/2003, visando
comprovar a efetiva regularidade do imposto a restituir declarado. Vale salientar, neste ponto,
que os arts. 73 e 797 do RIR/99, autorizam expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos necessários para efeito de confirmar a efetividade e regularidade do
resultado apurado no processamento da declaração de ajuste em relação aos valores declarados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre,
por exemplo, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 61/65) e atendo-se ao despacho decisório
proferido (fls. 43/44), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando, basicamente, em
repisar as alegações da peça impugnatória, alegando, inclusive, a ocorrência da prescrição
intercorrente diante do lapso temporal decorrido para análise da DAA apresentada – me
convenço do acerto da decisão recorrida adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 63/65), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF:
O contribuinte se insurge contra o indeferimento de seu pleito alegando já ter
decorrido o prazo para a Receita Federal exigir a comprovação das despesas
dedutíveis e do imposto de renda rendo na fonte.
(...)
Vê-se, portanto, que as normas citadas tratam ou da extinção do crédito tributário
(lançamento por homologação, art. 150, § 4o) ou da extinção do direito de constituir o
crédito tributário (art. 173, I). Em qualquer das duas hipóteses, decorrido o prazo
decadencial, não mais é cabível a constituição do crédito mediante lançamento
tributário.
Por isso que, acertadamente, a autoridade fiscal, mesmo apurando saldo de imposto de
renda a pagar no demonstrativo de fls. 42, não foi feito o lançamento para exigência
do pagamento.
Entretanto, não há na legislação tributária norma que impeça a autoridade fiscal de, no
exame de pedido de restituição formulado pelo contribuinte, exigir a comprovação das
deduções e compensações declaradas e, na apuração do resultado da declaração,
considerar rendimentos não incluídos na base de cálculo.
A autoridade fiscal não só possui o poder para fazer essas exigências, como também o
dever de fazê-las.
Como o contribuinte não apresentou nenhum comprovante, deve ser mantida a
apuração do imposto conforme fl. 42.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007778/2009-24

De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, a apreciação da declaração
de ajuste visando confirmar o direito creditório alegado, em face do imposto a restituir
declarado, não retira da fiscalização o poder e o dever de rever as informações declaradas,
inclusive podendo exigir o suporte documental que lastreou as informações lançadas, sendo
certo que, ao teor da legislação de regência (art. 797 do RIR/99), compete ao contribuinte
manter em boa guarda os documentos que poderão ser exigidos pela autoridade
lançadora, quando esta julgar necessário.
É certo que o prazo decadencial atinge a constituição e cobrança do crédito
tributário, mas não afeta a diligência requestada – apresentação do suporte documental para fins
de comprovação das despesas escrituradas e que resultaram na apuração do imposto a restituir –
necessária ao cumprimento da atividade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, na
exata dicção do art. 142 do CTN.
Ademais não parece razoável – diga-se de passagem, diante da pendência fiscal
instaurada pela ausência do processamento de sua DAA/2003 – que o Recorrente tenha se
desfeito, dentre outros, dos documentos que comprovassem a relação de dependência, como
certidão de nascimento de seu filho. Da mesma forma, com relação ao IRRF e às previdências
oficial e privada, caberia diligenciar junto às fontes pagadoras cópia dos informes de
rendimentos relativos ao ano-calendário fiscalizado, e quanto as despesas com instrução e
médicas, obter junto à instituição de ensino e aos profissionais contratados, declarações
atestando a efetividade dos pagamentos e a realização dos serviços prestados, descabendo
assim a alegação da impossibilidade de comprovação em face do decurso do lustro para sua
guarda, razão pela qual não há como reconhecer da restituição pleiteada, devido à falta de
comprovação das informações e despesas declaradas.
Por fim, vale salientar que durante o curso do processo administrativo fiscal, o
crédito tributário fica com a exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III do CTN, não
incidindo a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada
neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição formulado, em relação ao imposto a restituir apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital